Tribunal: TJSP
Processo: 1016667-78.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Contratação do seguro não comprovada, descontos indevidos das mensalidades. Último desconto no extrato bancário do autor em abril/2019. Indenização por danos extrapatrimonial. Situação que não ultrapassa os limites do aborrecimento comum, sem repercussão alguma nos direitos da personalidade. Dano moral

Ementa:
SEGURO DE VIDA. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Contratação do seguro não comprovada, descontos indevidos das mensalidades. Último desconto no extrato bancário do autor em abril/2019. Indenização por danos extrapatrimonial. Situação que não ultrapassa os limites do aborrecimento comum, sem repercussão alguma nos direitos da personalidade. Dano moral inocorrente. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios de sucumbência fixados nos termos do art. 85 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.